Tribunal: TJES
Processo: 5007554-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Moradia
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO INDEFERIDO. RISCO IMINENTE DE DESABAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão do processo até a regularização da situação registral do imóvel, cuja demolição já havia sido determinada em decisão judicial transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de registro formal da transferência de propriedade no Cartório de Imóveis inviabiliza a demolição do imóvel; e (ii) estabelecer se a manutenção do imóvel, que apresenta risco iminente de desabamento, pode ser justificada pela presença de pessoas idosas e de um deficiente físico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão transitada em julgado já determinou a demolição do imóvel com base no laudo pericial, que constatou risco iminente de desabamento, sendo irrelevante, para o cumprimento dessa ordem, a ausência de regularização registral no Cartório de Imóveis.

A propriedade deve cumprir sua função social (CF, art. 5º, XXIII), e um imóvel que apresenta risco de desabamento não atende ao preceito constitucional, pois representa ameaça à vida e à integridade física dos ocupantes e dos vizinhos.

A presença de idosos e de um deficiente físico no imóvel, embora mereça especial consideração, não pode justificar a manutenção de uma edificação que põe em risco a de vizinhos e transeuntes.

A Lei Municipal n.º 4.821/1998 (Código de Edificações de Vitória/ES), art. 33, § 1º, não exige a regularização registral para a demolição, bastando a apresentação de documento que comprove a titularidade da posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Neste caso, diante das regras locais, a ausência de registro formal da transferência de propriedade no Cartório de Imóveis não impede o cumprimento de decisão judicial de demolição de imóvel em risco de desabamento, bastando a apresentação de documento que comprove a posse.

Concluiu-se que, na hipótese, a função social da propriedade impõe a demolição da edificação, pois esta apresenta risco iminente à incolumidade física dos vizinhos e transeuntes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIII; Lei Municipal n.º 4.821/1998, art. 33, § 1º; CC, arts. 1.228, § 1º, 1.299.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.293.608/PE, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.12.2012, DJe 11.09.2014.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007554-62.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NILTON AYRES PIMENTEL
AGRAVADO: ALCIONE COUTINHO CARVALHO e outros
RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO INDEFERIDO. RISCO IMINENTE DE DESABAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão do processo até a regularização da situação registral do imóvel, cuja demolição já havia sido determinada em decisão judicial transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de registro formal da transferência de propriedade no Cartório de Imóveis inviabiliza a demolição do imóvel; e (ii) estabelecer se a manutenção do imóvel, que apresenta risco iminente de desabamento, pode ser justificada pela presença de pessoas idosas e de um deficiente físico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão transitada em julgado já determinou a demolição do imóvel com base no laudo pericial, que constatou risco iminente de desabamento, sendo irrelevante, para o cumprimento dessa ordem, a ausência de regularização registral no Cartório de Imóveis.

A propriedade deve cumprir sua função social (CF, art. 5º, XXIII), e um imóvel em risco de desabamento não cumpre essa função, pois representa ameaça à vida e à integridade física dos ocupantes e dos vizinhos.

A presença de idosos e de um deficiente físico no imóvel, embora mereça consideração, não pode justificar a manutenção de uma edificação que põe em risco a de vizinhos e transeuntes.

A Lei Municipal n.º 4.821/1998 (Código de Edificações de Vitória/ES), art. 33, § 1º, não exige a regularização registral para a demolição, bastando a apresentação de documento que comprove a titularidade da posse (ex.: contrato particular ou escritura).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Neste caso, diante das regras locais, a ausência de registro formal da transferência de propriedade no Cartório de Imóveis não impede o cumprimento de decisão judicial de demolição de imóvel em risco de desabamento, bastando a apresentação de documento que comprove a posse.

Concluiu-se que, na hipótese, a função social da propriedade impõe a demolição da edificação, pois esta apresenta risco iminente à incolumidade física dos vizinhos e transeuntes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIII; Lei Municipal n.º 4.821/1998, art. 33, § 1º; CC, arts. 1.228, § 1º, 1.299.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.293.608/PE, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.12.2012, DJe 11.09.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NILTON AYRES PIMENTEL
contra a r. decisão de evento ID. n.º 43034782 dos autos originários, proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, em sede de cumprimento de sentença instaurado por
ALCIONE COUTINHO CARVALHO
e
LÚCIO GRACIANO RIBEIRO
, indeferiu o pedido do executado, ora agravante, de suspensão do processo até que seja regularizada a situação registral do imóvel.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

Na origem, cuida-se de procedimento de
cumprimento de sentença
instaurado pelos agravados, após obterem provimento jurisdicional favorável para determinar a demolição do imóvel ocupado pelo ora agravante.

Apresentado o pedido de cumprimento, o d. magistrado reputou que, por se tratar de um ato complexo de engenharia, envolvendo a demolição de um prédio, seria de bom alvitre designar audiência de conciliação para que o réu apresente um cronograma da demolição, do qual os autores deverão estar previamente cientes.

Embora intimado, o requerido não compareceu ao ato e, na oportunidade, o d. juiz determinou a intimação deste para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um cronograma de demolição do prédio, sob pena de expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Vitória para a execução do serviço.

Na sequência, o executado peticionou nos atos alegando que a demolição depende da apresentação de título de propriedade do imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis e que, na hipótese, o imóvel se encontra ainda registrado em nome dos proprietários anteriores. Quedou-se inerte o executado em relação à determinação de apresentação do cronograma de demolição.

Decorrido o prazo sem a apresentação do cronograma, o magistrado prolator da decisão impugnada determinou a expedição de ofício à Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação da PMV para que a demolição seja feita pelo poder público, ante o perigo que o prédio causa à vizinhança.

Irresignado, o executado interpôs o presente agravo de instrumento alegando, em síntese, que (ID. 8640004):
(I)
“é idoso, aposentado e reside no imóvel com seu filho e esposa (idosa com 73 anos) que são doentes e completamente dependentes do recorrente, e que com a demolição imediata do imóvel, este não terá onde residir com sua família e perderá sua renda extra (o imóvel possui
kitnets
que são alugadas como forma de suplementação de aposentadoria)”;
(II)
“a pretensão do agravante encontra-se acobertada pelo direito fundamental a moradia e dignidade da pessoa humana consagrado pela Constituição Federal e da proteção aos idosos que residem no imóvel, bem como o filho deficiente físico”;
(III)
“a Lei Municipal n.º 4.821/1998 em seu art. 33, § 1º determina que os ‘pedidos para demolição total serão instruídos com título de propriedade ou titularidade de posse relativo ao imóvel e assinaturas do proprietário e do responsável técnico’, o que não pode ser realizado pelo agravante pois o imóvel é cadastrado junto a municipalidade em nome de Luiz Mattos”.

Feitos esses esclarecimentos introdutórios, destaco que, em que pese a delicada situação narrada pelo agravante, o fato é que
a demolição do imóvel já se encontra definida em decisão transitada em julgado
.

Analisando os termos da decisão colegiada proferida por esta egrégia Câmara, que deu provimento ao recurso dos agravados para conceder a demolição do imóvel, verifica-se, em diversas passagens do voto de relatoria, que a situação estrutural do imóvel é crítica, podendo entrar em colapso a qualquer momento e causar danos não apenas para os ocupantes, mas para os prédios e moradores vizinhos. A propósito, transcreve-se alguns dos referidos trechos, para corroborar:

“Na conclusão,
o perito mostrou preocupação com a condição da casa dos recorrentes, pois foram constatadas ‘fissuras, trincas e desnível’ e que a construção de novos pavimentos no edifício vizinho ‘gerou, cada vez mais, influência sobre a casa periciada, levando-a à condição de risco
(ruína)’

[...]

Acerca do edifício, cujas obras do sexto e sétimo pavimentos haviam sido embargadas pela Prefeitura, o perito constatou que
‘a edificação não tem nenhum tipo de projeto (de fundação ou estrutural)’, razão pela qual ‘poderá entrar em colapso e causar riscos imprevisíveis
, haja vista o desconhecimento total de como a mesma foi edificada ao longo dos anos’.

Como se pode notar, o laudo pericial produzido no processo faz importantes constatações a favor da demolição do edifício.

Primeiro, que a ausência de projeto estrutural dificulta – e até mesmo impede – atestar com segurança a estabilidade da edificação. Segundo, que as construções de novos pavimentos e das obras que foram feitas ao longo do tempo exerceram pressão e influência nas casas vizinhas – como a dos recorrentes – e são responsáveis por fissuras, trincas e desnível do imóvel.

A questão que se coloca no presente caso não é só de mera irregularidade administrativa ou de problemas que poderão ser eventualmente adequados ou sanados. Mas, verdadeiramente, que
o edifício oferece risco não só para os seus ocupantes, como também para os vizinhos, e, em última instância, para toda a coletividade
”.

Conquanto a presença de idosos e de um deficiente físico no imóvel mereça especial consideração, tal situação não pode justificar a manutenção de um imóvel que representa risco de desabamento e de morte para os ocupantes e vizinhos, além de danos estruturais a outras propriedades.

A propriedade deve cumprir sua função social, conforme previsto no artigo 5º, inciso XXIII, da Constituição Federal e, nessa linha, um imóvel que oferece risco iminente de desabamento não cumpre essa função, pois representa uma ameaça à vida, à incolumidade física e ao patrimônio de outros moradores da região, especialmente ao se considerar que a edificação possui sete pavimentos. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE CONSTRUIR. AÇÃO DEMOLITÓRIA. PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E PAISAGÍSTICO DE OLINDA. REFORMA DE IMÓVEL RESIDENCIAL SEM LICENÇA URBANÍSTICA E EM DESACORDO COM EXIGÊNCIAS LEGAIS. ARTS. 187, 1.228, § 1º, 1.299 E 1.312 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. POSSUIDORA DIRETA E RESPONSÁVEL PELO ACRÉSCIMO AO IMÓVEL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 934, III, DO CPC. PERICULUM IN MORA REVERSO. UNESCO. CONVENÇÃO RELATIVA À PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO MUNDIAL, CULTURAL E NATURAL. DIREITO DE CONSTRUIR E AÇÃO DEMOLITÓRIA. 1. Inexiste direito de construir absoluto, na exata medida das limitações urbanístico-ambientais e da tutela dos vizinhos incidentes sobre o próprio direito de propriedade, que lhe dá origem e serve de suporte (art. 1.228, § 1º, do Código Civil).
Embora caiba ao proprietário levantar em seu terreno as construções que lhe aprouverem, ficam ressalvados os direitos dos vizinhos e os regulamentos administrativos (art. 1.299 do Código Civil). Tal preceito se harmoniza com o princípio da função social da propriedade (art. 5°, XXIII, da Constituição Federal) e com o espírito da nova codificação civil, que considera ato ilícito o exercício de direito quando excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes
(art. 187 do Código Civil). [...] (REsp n. 1.293.608/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2012, REPDJe de 24/9/2014, DJe de 11/09/2014.)

Também não prospera a alegação de que a demolição se encontra inviabilizada por ausência de registro da transferência do imóvel ao agravante no Cartório de Imóveis, pois, como o próprio recorrente afirma, a Lei Municipal n.º 4.821/1998 (Código de Edificações de Vitória/ES), em seu art. 33, § 1º determina que “os pedidos para demolição total serão instruídos com título de propriedade
ou titularidade de posse relativo ao imóvel
e assinaturas do proprietário e do responsável técnico”.

Portanto, a alegada ausência de regularização registral da propriedade do imóvel
não constitui óbice
para a demolição. Ademais, conforme se extrai do processo originário, o d. magistrado
determinou à municipalidade a demolição do imóvel
, afirmando, no ponto, que se mostra irrelevante a alegação de necessidade de regularização registral do bem, uma vez que a demolição do prédio é de questão de segurança não só do requerido, como também dos demais moradores da vizinhança e, portanto, de interesse público, que deve prevalecer sobre a vontade do particular.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.